Tribunal: TJMT
Processo: 1020147-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020147-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA
Vistos....
Os presentes autos foram distribuídos por sorteio à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli em 25/09/2020, ou seja, quando já se encontrava afastado por meio da Portaria n.o 603/2020-PRES, que convocou este subscritor para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao douto Desembargador, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Por conseguinte, cancele-se a distribuição efetuada ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, e proceda-se à nova distribuição do feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)